Tribunal: STF
Processo: MS 37960
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações: 
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Juiz do Tribunal Regional da 5ª Região, insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, por meio do qual determinada a feitura de audiência de instrução por videoconferência.
    Afirma ausente concordância das partes. Evoca o artigo 6º da Resolução nº 314/2020 e decisão no procedimento de controle administrativo nº 0003753-91.2020.2.00.0000, que implicou a suspensão de audiências por videoconferência quando houver manifestação contrária das partes. Assevera prejuízo ao contraditório, ao devido processo legal e à segurança jurídica.
    Requer, no campo precário e efêmero, a sustação dos efeitos do ato, determinando-se o cancelamento da audiência designada para 15, 16 e 17 de junho de 2021 e a realização de forma presencial quando normalizadas as condições sanitárias. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Pede a tramitação em sigilo da impetração, ante a juntada de cópias de documentos do procedimento, sigiloso.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o de nº 36.774, impetrado por magistrada ante pronunciamento do Órgão de controle que implicou a formalização do processo administrativo disciplinar e o afastamento dos envolvidos.
    Estão em curso as ações mandamentais de nº 37.573 e 37.806, ajuizadas, pelo impetrante, contra deliberações do Conselho no referido procedimento administrativo disciplinar.
    2. O pedido de tramitação sigilosa é justificado com base na juntada de cópias do procedimento disciplinar. A tônica, no âmbito da Administração Pública, é a publicidade, mostrando-se o sigilo exceção.
    O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo. Tendo em conta os documentos juntados com a peça primeira, não se pode concluir pelo reconhecimento de direito líquido e certo à realização de audiência de forma presencial. Inexiste prova a revelar prejuízo ao impetrante, observados o contraditório e a ampla defesa, na designação do ato por videoconferência.
    3. À Secretaria, para afastar o segredo de justiça, ressalvados os documentos nº 7, 8, 9, 10, 11 e 14 do processo eletrônico, retificando a autuação, para constar, por inteiro, o nome do impetrante.
    4. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator